Tribunal: STF
Processo: AI 204133
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1.      Os Embargos têm nítido caráter protelatório,
pois não há omissão a ser suprida, nem contradição ou
obscuridade, a serem sanadas.
2.      Embargos rejeitados, aplicando-se à embargante a
multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do parágrafo único do art. 538 do Código de Processo
Civil.